Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704655-23.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGISTICA LAGO OESTE LTDA - EPP APELADO: TECAM CAMINHOES E SERVICOS LTDA, TRANSPORTES LAGO NORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por LOGÍSTICA LAGO OESTE LTDA EPP e TRANSPORTES LAGO NORTE LTDA ME contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, em Ação de Reparação de Danos ajuizada em desfavor de TECAM CAMINHOES E SERVICOS LTDA, reconheceu a prescrição trienal da pretensão. Em suas razões recursais (ID 19170609), os Apelantes alegam estarem em situação de insolvência, em razão do que postulam o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Narram que foram vítimas de estelionato praticado por uma vendedora da Apelada. Aduzem que devem ser aplicadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois podem ser classificados como consumidores, com fulcro na Teoria Finalista Mitigada, evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica no caso concreto, independente da destinação final dada ao produto. Cita julgados do Superior Tribunal da Justiça. Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação do Código Civil, sustentam que a prescrição é decenal, visto tratar-se de responsabilidade civil contratual, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugnam seja dado provimento ao recurso para que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Subsidiariamente, postulam que o caso seja apreciado à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o prazo prescricional da pretensão de reparação por responsabilidade civil contratual é decenal. Em Contrarrazões (ID 19170619), o Apelado pugna sejam indeferidos os benefícios da justiça gratuita e não seja conhecido o recurso. Subsidiariamente, postula seja mantida a sentença. Indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 19516624). Os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, os Apelantes interpuseram recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária. Por considerar a inexistência de direito ao benefício requerido, proferi Decisão indeferindo a gratuidade judiciária e determinando o recolhimento do preparo. Os Apelantes não juntaram o comprovante de preparo. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. 2. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator